Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-74.2021.8.11.0025
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000596-74.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FUTURO REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 08.062.396/0001-03 (APELADO), ANDERSON RIDIER BANCK - CPF: 881.950.401-44 (APELADO), IRACEMA APARECIDA RIDIER - CPF: 003.487.861-07 (APELADO), NILSO JUNIO ALVES DE AMORIM - CPF: 025.972.911-62 (APELADO), MARILZA MINERVINA DE SOUZA - CPF: 019.398.081-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para declarar nula citação por edital em execução fiscal, sem extinção do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recurso de apelação contra decisão interlocutória que, sem extinguir o processo, acolhe exceção de pré-executividade apenas para declarar nula a citação editalícia.

III. Razões de decidir

3. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade sem encerrar o processo executivo possui natureza interlocutória, conforme art. 203, §§ 1º e 2º do CPC, sendo impugnável por agravo de instrumento [4].

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a incompatibilidade procedimental entre os recursos.

5. O não conhecimento do recurso inadequado é medida que se impõe, nos termos do art. 932, III do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível recurso de apelação contra decisão interlocutória que acolhe exceção de pré-executividade sem extinguir o processo, constituindo erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 932, III; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC: 00002206520208110082, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023; TJ-MT - AC: 0015525-15.2016.8.11.0055, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000596-74.2021.8.11.0025,

ajuizada em face de
FUTURO REPRESENTAÇÃO LTDA e OUTROS
, que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso argumenta que a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) autoriza a citação por edital após tentativas frustradas de citação pessoal, seja por correio ou por oficial de justiça, conforme o art. 8º, III.

Argumenta ainda que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente na execução fiscal, respeitando-se o princípio da especialidade, e que tanto a jurisprudência quanto a Súmula 414 do STJ dispensam o uso de sistemas adicionais de localização quando as modalidades iniciais de citação resultam infrutíferas.

Ao final, o recorrente postula a reforma da sentença para afastar a nulidade da citação por edital, permitindo o prosseguimento da execução fiscal com base nas diligências já realizadas.

Contrarrazões no Id. 248547170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que o presente recurso não atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que impede seu conhecimento.

Conforme o art. 203, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, a decisão recorrida possui natureza interlocutória, pois a exceção de pré-executividade foi acolhida exclusivamente para reconhecer a nulidade da citação por edital. Assim, é cabível o recurso de agravo de instrumento, como se expõe:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.(...)”

Nesse contexto, cabia à parte Apelante a apresentação do recurso adequado, ou seja, o agravo de instrumento, e não a apelação, especialmente porque a decisão não encerrou o processo executivo fiscal.

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça manifestou da seguinte forma:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que REJEITA a exceção de pré- executividade e determina o prosseguimento do feito executivo, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, do CPC, e não de recurso de apelação. 2. Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

(TJ-MT - AC: 00002206520208110082, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 932 do CPC, nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ademais, cabe registrar que os recursos de apelação e de agravo de instrumento seguem procedimentos distintos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

II -
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) [destaquei]

Diante dessas premissas, considerando a incompatibilidade entre o Agravo de Instrumento e a Apelação, mostra-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

À vista do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, pois este não atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024